Tribunal: TJES
Processo: 0033956-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033956-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO

APELADO: KLEBER SCHNEIDER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de reanálise de acórdão anteriormente proferido, diante de decisão da Vice-Presidência desta Corte que, em juízo de admissibilidade de recurso especial interposto, determinou o retorno dos autos para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.

2. A questão central envolve a fixação de honorários advocatícios, à luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe sobre a inaplicabilidade da equidade para arbitramento de honorários quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto controvertido consiste em definir se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, conforme decidido no acórdão recorrido, está em dissonância com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão impugnado fundamentou-se na interpretação teleológica do artigo 85, § 8º, do CPC, considerando que a fixação dos honorários por equidade pode ser admitida em hipóteses excepcionais, especialmente quando a adoção dos percentuais fixados nos §§ 2º e 3º resultaria em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de condenações exorbitantes.

6. Diante desse contexto e da análise do caso concreto, manteve-se o entendimento anteriormente firmado no julgamento do apelo interposto pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação não exercido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade pode ser excepcionalmente admitida, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

2. Orientação do v. acórdão mantida, no sentido de reconhecer o cabimento do arbitramento equitativo, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de admissibilidade do recurso especial interposto nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, por não vislumbrar a hipótese de retratação do acórdão, MANTER o posicionamento exarado naquela oportunidade e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão de ID nº4776848, diante da decisão de ID nº 9993250, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto por
CATARINA MACIEL DOS SANTOS COELHO
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, o
decisum
objurgado se mostra, aparentemente, dissonante da tese jurídica fixada no Tema nº 1.076 do STJ, cuja ementa segue abaixo transcrita:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Postas estas premissas, saliento que a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
1
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, julgo ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC.

Ante tais informações, o arbitramento de honorários com adoção do percentual previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, em hipótese que possui baixa complexidade, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registre-se, que o STF reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1412073/SP (
Tema 1.255
)
,
in verbis
:

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Assim, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, revela-se possível a aplicação do parâmetro equitativo estatuído no §8º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, deixo de exercer juízo de retratação para
MANTE
R

a orientação lançada quando do julgamento do apelo manejado por Catarina Maciel dos Santos Coelho.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

1
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não exercer o juízo de retratação, mantendo a orientação lançada quando do julgamento do recurso de apelação cível interposto por Catarina Maciel dos Santos Coelho.